Tribunal: TJPA
Processo: 0805529-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805529-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: IVAN FERNANDO FARIAS VAZ

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
DECISUM
POSTERIORMENTE RATIFICADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ORA INQUINADA COATORA. PRECEDENTES DO STJ. O reconhecimento da incompetência do juízo que decretou a prisão cautelar não culmina de imediato com a nulidade do
decisum
, podendo o juízo competente ratificá-la quando for remetida a sua jurisdição, conforme ocorreu
in casu,
tendo o juízo de origem reavaliado e mantido a prisão preventiva em razão da permanência dos requisitos autorizadores da imposição da medida extrema, motivo pelo qual, não há que se falar na nulidade da decisão, encontrando-se prejudicado o referido pleito. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. COACTO QUE, EM CONCURSO DE PESSOAS, DE FORMA PREMEDITADA E MUNIDO COM ARMA BRANCA, ASSALTOU TRANSPORTE COLETIVO, SUBTRAÍDO DIVERSOS BENS DE INÚMERAS VÍTIMAS.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, concluída aos 05 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Marconi Gomes Souza - OAB/Pa nº. 29.319, em favor de
IVAN FERNANDO FARIAS VAZ
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso III do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/
Pa.

Narra o impetrante que o paciente, juntamente com o corréu Renan Araújo dos Santos, “
por volta das 11:30 da manhã, com uso de arma branca em punho e imprimindo grave ameaça de morte, tomaram de assalto, as vítimas CHARLA KEILA FERREIRA SOARES e OUTROS, quando estas estavam no interior de um ônibus de transporte coletivo urbano da linha AURÁ/PRESIDENTE VARGAS, PRÓXIMO AO RESIDENCIAL DENIZE DE MELO, vindo de Ananindeua rumo ao Entroncamento
”, tendo sido presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar, oportunidade em que a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista da Região Metropolitana de Belém.

Aduz que na data de 14.04.2021, o juízo da 4ª Vara Criminal de Belém se julgou incompetente para atuar no feito originário, considerando que o crime foi praticado dentro do município de Ananindeua, motivo pelo qual, determinou a remessa dos autos a uma das varas criminais da comarca competente, tendo sido os autos redistribuídos à 5ª Vara Criminal de Ananindeua, juízo inquinado coator.

Assevera que a decretação da prisão preventiva do coacto foi proferida pelo Juízo Plantonista da Região Metropolitana de Belém o qual considera incompetente, não tendo sido a decisão ratificada pela autoridade apontada como coatora, o que tornaria nulo o decreto prisional, tendo como consequência a revogação da prisão preventiva.

Discorre acerca dos predicados pessoais do paciente para justificar desnecessidade da imposição da medida extrema, a saber: a primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixos no distrito da culpa, elementos estes que indicam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que seja declarada nula a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5416469).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5463216).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5564724), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da nulidade da prisão preventiva do coacto por ter sido decretada por juízo incompetente.

De início, verifica-se que
a alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ter sido proferida por juízo supostamente incompetente encontra-se prejudicada em razão da perda supervenientes de objeto
. Explico:

Sem adentrar no mérito acerca da competência do Juízo da Vara de Plantão da Região Metropolitana de Belém, da qual a comarca de Ananindeua é integrante, constata-se que, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do juízo que decretou a prisão cautelar não culmina de imediato com a nulidade do
decisum
, podendo o juízo competente ratificá-la quando for remetida a sua jurisdição. Nesse sentido,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE E EXTREMA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (MAIS DE 400KG DE COCAÍNA). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. Consoante a firme jurisprudência assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, com recomendação de urgência no julgamento dos Recorrentes.

(RHC 125.358/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Com efeito, em informações prestadas pelo juízo de origem (ID 5463216), foi esclarecido que houve a reanálise da prisão preventiva do paciente (ID 5463219), a qual foi mantida em razão da permanência dos requisitos autorizadores da imposição da medida extrema, motivo pelo qual, tendo sido ratificada a prisão preventiva pela autoridade competente, não há que se falar na nulidade da decisão, encontrando-se prejudicado o referido pleito.

Demais disso, discorre acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suscitando, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 5463218), bem como na que reavaliou os requisitos da prisão preventiva (ID 5463219) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo qualificado imputado ao paciente, justificando-se o decreto prisional com base na garantia da ordem pública
,
evidenciada a partir da gravidade concreta da conduta praticada e da periculosidade acentuada do paciente que, em comunhão de esforços com o corréu, de forma premeditada e com o emprego de arma branca, assaltaram um ônibus, subtraindo pertences de diversas vítimas, tendo posteriormente, empreendido fuga em outro coletivo, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar no suscitado constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado abordou a vítima em plena via pública e pediu-lhe um cigarro, de modo que, após recebê-lo do ofendido, encostou uma chave de fenda nas suas costas, puxando-o pela roupa na região do pescoço e anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu a carteira contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, a prisão também se justificou para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente registra um inquérito perante a Vara de Violência Doméstica. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou se será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

5. A questão acerca da ilicitude relativa à ausência de audiência de custódia, por ocasião da conversão do flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a alegação não foi submetida à análise Corte de origem, que não se manifestou sobre o tema. Dessa forma, não cabe à esta Corte Superior de Justiça seu exame direto, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.334/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA, julgando-o parcialmente prejudicado,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 06/08/2021